Tribunal: TJPA
Processo: 0803615-22.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803615-22.2024.8.14.0013

APELANTE: JOANA DARC VIEIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., fundada em alegados desfalques, falhas na administração e incorreta atualização monetária de conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta que tomou ciência das supostas irregularidades apenas após a obtenção de extratos e microfilmagens em 2024, requerendo o afastamento da prescrição e a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de saldo e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações de reparação fundadas em alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória da autora encontra-se prescrita diante da data do saque integral da conta e da data de ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação por alegados desfalques ou falhas na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, fixou tese vinculante segundo a qual o saque integral do principal constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional para pretensões de reparação decorrentes de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos de conta individualizada do PASEP.

O saque integral da conta representa o momento em que o titular passa a dispor do saldo consolidado e possui condições de verificar eventual divergência entre o valor recebido e aquele que entende devido, fazendo surgir a pretensão reparatória.

A obtenção posterior de extratos, microfilmagens, pareceres técnicos ou cálculos contábeis não possui aptidão para postergar, reabrir ou reiniciar prazo prescricional já iniciado, em razão da adoção de critério objetivo estabelecido pelo Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral da conta PASEP ocorreu em 30/10/2007, iniciando-se nessa data o prazo prescricional decenal, que se encerrou em 30/10/2017. Como a ação foi ajuizada apenas em 2024, a pretensão encontra-se prescrita.

O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública e legitima o julgamento liminar de improcedência nos termos dos arts. 332, § 1º, e 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória relacionada à administração de conta individualizada do PASEP, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos, documentos bancários ou pareceres técnicos não altera o marco inicial da prescrição nem reabre prazo prescricional já consumado.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o transcurso de dez anos contados do saque integral da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 205, 884 e 927. CPC, arts. 85, § 11, 332, § 1º, 487, II, e 927, III. CDC (invocado pela parte autora).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023); STJ, Tema Repetitivo nº 1.387 (REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOANA DARC VIEIRA DE SOUSA
contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão deduzida e julgados improcedentes os pedidos, com fundamento nos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso, sua tempestividade e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alega que é participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e que recebeu valores inferiores aos efetivamente devidos quando realizou o saque de sua conta vinculada. Afirma que a redução patrimonial decorreu de falha na administração dos recursos e de incorreta atualização monetária promovida pelo Banco do Brasil. Sustenta que, segundo parecer técnico e planilha de cálculos juntados aos autos, deveria possuir em sua conta vinculada o montante de
R$ 86.421,00
, e não apenas os valores disponibilizados para saque.

Insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição decenal, argumentando que o juízo de origem considerou equivocadamente como termo inicial da prescrição a data do saque realizado em 30/10/2007. Defende que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.150
, o prazo prescricional somente se inicia quando o titular toma ciência inequívoca dos alegados desfalques ou irregularidades na conta PASEP. Afirma que tal ciência ocorreu apenas em
20/08/2024
, quando recebeu os extratos e microfilmagens fornecidos pelo Banco do Brasil, documentos que possibilitaram a realização de perícia contábil e a constatação das alegadas falhas na gestão da conta.

A apelante invoca a teoria da
actio nata
, sustentando que a pretensão somente se tornou exigível a partir da efetiva ciência da lesão, razão pela qual não teria ocorrido a prescrição da pretensão indenizatória.

Quanto ao mérito da demanda, argumenta que o Banco do Brasil teria deixado de aplicar corretamente os índices de atualização monetária, juros e demais critérios de valorização das cotas do PASEP, inclusive em relação aos expurgos inflacionários e à aplicação da TJLP. Sustenta que a instituição financeira era responsável pela administração da conta vinculada e, por isso, deve responder pelas diferenças apuradas.

Para reforçar sua tese, invoca os arts. 186, 884 e 927 do Código Civil, alegando enriquecimento sem causa, prática de ato ilícito e dever de reparação. Também sustenta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e requer a inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência e da alegada vulnerabilidade frente à instituição financeira.

Aduz, ainda, que sofreu danos morais em decorrência da suposta má gestão dos recursos depositados em sua conta PASEP, afirmando ter sido privada de valores que lhe pertenciam, circunstância que teria comprometido sua subsistência e o cumprimento de obrigações financeiras. Em razão disso, requer indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, afastar a prescrição reconhecida, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenar o Banco do Brasil ao pagamento de
R$ 86.421,00
a título de diferenças relativas à conta PASEP, acrescido da indenização por danos morais de
R$ 10.000,00
, além da inversão do ônus da prova e condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões ao recurso
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta a necessidade de aplicação do
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
, matéria que reputa de ordem pública e de observância obrigatória. Argumenta que a Primeira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE, fixou a tese segundo a qual
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Afirma que o precedente possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, e que objetivou o termo inicial da prescrição, estabelecendo como marco temporal o saque integral do principal ou o encerramento da conta individualizada.

Sustenta que, no caso concreto, restou comprovado que a apelante realizou o saque integral de sua conta PASEP em
30/10/2007
, em razão de aposentadoria, circunstância que teria dado início à contagem do prazo prescricional decenal. Argumenta que a ação somente foi proposta muitos anos após o decurso desse prazo, encontrando-se integralmente prescrita.

Alega, ainda, que a petição inicial não contém qualquer afirmação de desconhecimento acerca do recebimento dos valores sacados, limitando-se a questionar a rentabilidade da conta PASEP, não sendo admissível inovação da causa de pedir em momento posterior.

Como reforço argumentativo, menciona precedentes recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive desta mesma relatoria, nos quais foi reconhecida a incidência do Tema 1.387 do STJ para declarar a prescrição de pretensões semelhantes relacionadas a alegados desfalques e diferenças em contas PASEP.

Por fim, requer o reconhecimento da plena incidência do Tema 1.387 do STJ, o acolhimento da tese de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença que extinguiu a pretensão com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação – Id. 36972091.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial da prescrição aplicável às pretensões indenizatórias fundadas em alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada vinculada ao PASEP.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria encontra-se atualmente submetida a regime de precedentes obrigatórios, devendo ser observadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387, em observância ao art. 927, III, do Código de Processo Civil.

O Tema 1.150 do STJ fixou, dentre outras teses, a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil para as ações que buscam reparação de danos decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.387), solucionou definitivamente a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição, fixando a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A razão de decidir do precedente é objetiva e prestigia a segurança jurídica. Entendeu a Corte Superior que o saque integral da conta representa o momento em que o titular passa a ter plena disponibilidade do saldo consolidado e condições de verificar eventual discrepância entre os valores recebidos e aqueles que reputa devidos, surgindo, a partir daí, a pretensão reparatória.

Trata-se de orientação vinculante e de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais do país, nos termos do art. 927, III, do CPC.

No caso concreto, a própria documentação acostada aos autos demonstra que o saque integral dos valores da conta PASEP ocorreu em 30/10/2007, quando a autora levantou a quantia então existente em sua conta individualizada.

Assim, ainda que se adotasse interpretação mais favorável à recorrente, o prazo prescricional decenal iniciou-se naquela data, encerrando-se em 30/10/2017.

Todavia, a presente demanda somente foi ajuizada em 2024, quando já ultrapassado, por larga margem temporal, o lapso prescricional de dez anos estabelecido pelo art. 205 do Código Civil.

Não procede a alegação de que o termo inicial deveria corresponder à obtenção posterior de extratos ou de parecer técnico. A tese firmada no Tema 1.387/STJ justamente afastou a necessidade de investigação subjetiva acerca da efetiva percepção do dano, elegendo critério objetivo e uniforme para o início da contagem prescricional, qual seja, o saque integral do principal.

Desse modo, eventual descoberta posterior de alegadas diferenças, inconsistências contábeis ou supostos desfalques não possui aptidão para reabrir ou reiniciar prazo prescricional já consumado.

A sentença recorrida, portanto, embora fundamentada à época no Tema 1.150/STJ, encontra-se integralmente alinhada ao entendimento posteriormente consolidado no Tema 1.387/STJ, razão pela qual deve ser mantida.

Ressalte-se que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, não havendo qualquer ilegalidade no julgamento liminar de improcedência realizado pelo magistrado de origem, nos exatos termos dos arts. 332, §1º, e 487, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Por conseguinte, não subsiste qualquer fundamento apto a ensejar a reforma do decisum recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
JOANA DARC VIEIRA DE SOUSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em juízo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, observada a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026